Tribunal: TJSP
Processo: 1012233-36.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Sentença que impõe ao réu a exibição dos documentos pretendidos pelo autor, sem a imposição dos ônus sucumbenciais – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Pretensão voltada à exibição de documentos, em caráter autônomo e satisfativo, que não encontra óbice no ordenamento processual vigente – Ação que não se confunde nem se equipara à produção

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Sentença que impõe ao réu a exibição dos documentos pretendidos pelo autor, sem a imposição dos ônus sucumbenciais – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Pretensão voltada à exibição de documentos, em caráter autônomo e satisfativo, que não encontra óbice no ordenamento processual vigente – Ação que não se confunde nem se equipara à produção antecipada de provas – Medida intentada que pode ser reconhecida pelo pedido e causa de pedir, independentemente do nomen juris, como ação de obrigação de fazer – Necessidade, entretanto, de prévia solicitação administrativa para fins de configuração do interesse de agir – Autor que não logrou comprovar o envio de notificação extrajudicial ao réu – Situação que não se confunde com a exigência de prévio esgotamento da via administrativa, que configuraria violação ao artigo 5o, inciso XXV, da Constituição Federal – Precedente do E. Supremo Tribunal Federal – Interesse de agir não caracterizado – Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 – Necessidade de pronunciamento "ex officio", por força do disposto no §3o, do art. 485, do CPC – Efeito translativo do recurso – Sentença reformada, para extinguir o feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Recurso prejudicado.